Tribunal: TJBA
Processo: 8168796-28.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8168796-28.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

APELADO: CARLOS ANIBAL FERREIRA CORDEIRO e outros

Advogado(s)
:
GENILSON LIMA DE SOUZA

ACORDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. FILHO MAIOR INVÁLIDO. SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. PECÚLIO. NEGATIVA ADMINISTRATIVA. FORMALIDADES REGULAMENTARES. MITIGAÇÃO. DANOS MORAIS.
DESPROVIMENTO.

I.
Caso em exame

1. Trata-se de Apelação interposta pela FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS contra sentença que, em ação de indenização por danos morais e materiais c/c obrigação de fazer, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) reconhecer o direito do autor, filho maior inválido e interditado por esquizofrenia, à suplementação de pensão por morte; (ii) condenar a ré ao pagamento de 50% do pecúlio por morte; e (iii) fixar indenização por danos morais. O autor alegou ter sido preterido no recebimento dos benefícios após o óbito do genitor, apesar de comunicação administrativa tempestiva de sua condição.

II. Questão em discussão
2. Discute-se: (i) a possibilidade de concessão de suplementação de pensão por morte a filho inválido sem inscrição prévia e sem aporte atuarial exigido por regulamento interno; (ii) a regularidade do pagamento integral do pecúlio a outro beneficiário; e (iii) a configuração de dano moral decorrente da negativa administrativa.

III. Razões de decidir
3. A condição de filho maior inválido gera presunção de dependência econômica, sendo indevida a negativa de benefício previdenciário com base exclusiva em formalidades administrativas.
4. A exigência de inscrição prévia e de aporte atuarial (“joia”) deve ser relativizada quando a invalidez é preexistente ao óbito, sob pena de violação à dignidade da pessoa humana e à função social do contrato previdenciário.
5. O reconhecimento da dependência por regime oficial reforça o direito à suplementação, sendo irrelevante a omissão do participante em atualizar cadastro.
6. O pagamento integral do pecúlio a apenas um beneficiário, mesmo diante de prévia comunicação da existência de outro dependente inválido, configura falha na prestação do serviço, impondo o rateio proporcional.
7. A responsabilidade da entidade previdenciária é objetiva, sendo cabível eventual ação regressiva contra o beneficiário que recebeu indevidamente valores.
8. A negativa indevida de verba alimentar a pessoa incapaz configura dano moral presumido, sendo adequada a indenização fixada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de inscrição prévia ou de aporte atuarial não impede a concessão de suplementação de pensão por morte a filho maior inválido quando comprovada incapacidade preexistente ao óbito.
2. O pagamento integral de pecúlio a um único beneficiário, ignorando dependente inválido previamente comunicado, configura falha administrativa e impõe o rateio do benefício.
3. A negativa indevida de benefício previdenciário a incapaz enseja dano moral presumido.”

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; art. 202; CC, art. 927; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: Tema de precedentes do STJ sobre previdência complementar e proteção ao dependente inválido; precedentes do TJBA (AI nº 8058697-23.2024.8.05.0000; Apelação nº 0535187-72.2015.8.05.0001).

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível Nº 8168796-28.2022.8.05.0001
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Des. Presidente

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

Procurador de Justiça